Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer coisa julgada formada em ação individual anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação individual anteriormente ajuizada e o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) se, ajuizada a ação individual após a propositura da ação coletiva, é possível à parte beneficiar-se do título coletivo; e (iii) se correta a aplicação do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada material formada na demanda individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada, enquanto garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, CF) e instituto disciplinado pelo art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, abrangendo o que foi deduzido e o que poderia ter sido deduzido, em prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações, repelindo novas discussões sobre o mesmo objeto em demandas posteriores. 4. No caso concreto, a autora ajuizou ação individual em face do Distrito Federal após a distribuição da ação coletiva, pleiteando a implementação da última parcela do reajuste remuneratório da Lei Distrital 5.184/2013 e o pagamento das diferenças retroativas; a ação individual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 20/10/2020, configurando coisa julgada material sobre o mesmo direito que se busca agora executar com fundamento no título coletivo. 5. A disciplina do art. 104 do CDC, que permite a suspensão da ação individual para aproveitamento da coisa julgada coletiva, aplica-se apenas às hipóteses em que a ação individual é anterior à ação coletiva, não alcançando situações em que o jurisdicionado, ciente ou presumivelmente ciente da existência da demanda coletiva, opta por ajuizar ação individual posterior com idêntico objeto, escolha que traduz opção processual pela via individual e implica renúncia tácita aos efeitos do título coletivo. 6. À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, o ajuizamento de ação individual posterior à ação coletiva, com identidade de pedidos e causa de pedir, impede o posterior aproveitamento da sentença coletiva, sob pena de afronta à coisa julgada e de violação ao efeito preclusivo máximo do art. 502 do CPC, sendo correta a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no art. 485, V, do CPC. 7. O entendimento adotado coaduna-se com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o ajuizamento de ação individual posterior à coletiva configura verdadeira opção pela via individual, afastando a aplicação do art. 104 do CDC e a possibilidade de benefício pelo título coletivo: “Sobre a questão, o entendimento deste Tribunal é o de que a ‘incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual.’ (...) Ao ajuizar ação individual com o mesmo objeto de ação coletiva prévia, o demandante renuncia tacitamente aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva.” (AgInt no AREsp 1.911.623/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe: 02/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível improvida.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material formada em ação individual, ajuizada após a ação coletiva e com identidade de pedidos e causa de pedir, impede a execução individual do título coletivo, sob pena de violação ao art. 502 do CPC e ao efeito preclusivo máximo da coisa julgada. 2. A suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica quando a ação individual é anterior à ação coletiva; ajuizada a ação individual posteriormente, o autor manifesta opção pela via individual, renunciando tacitamente ao benefício do título coletivo e afastando a possibilidade de execução fundada na sentença proferida na ação coletiva.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 485, V; 502; 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 21/06/2016; STJ, REsp 1.653.095/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 24/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 19/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.911.623/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe: 02/09/2024; TJDFT, AC 0717835-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 05/11/2025; TJDFT, AI 0719545-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 25/09/2025.